Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), ODELAR BARBIERI VARELA - ME - CNPJ: 02.484.312/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão d
o contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ODELAR BARBIERI VARELA - ME, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, lançada nos autos da Ação Anulatória no 1051345-18.2019.811.0041, que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Afirma a Recorrente que ajuizou ação anulatória com o objetivo de declarar a nulidade da cobrança exorbitante perpetrada pelo Agravado, sob o fundamento de que o ato administrativo não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Enfatiza que não houve a intimação do Termo de Apreensão e Depósito. Acentua a exorbitância da multa cobrada.

Destaque que está prestes a ser excluído do Simples Nacional pela falta de pagamento do pretenso débito.

Pugna pelo provimento do recurso, para atribuição do efeito ativo ao agravo de instrumento. (Id 33958476)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões reforçando a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Pede pelo desprovimento do recurso. (Id 41144482)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o recorrente a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento manejado, deferindo a tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário apurado pelo Estado de Mato Grosso, conforme documentação juntada aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, indeferiu o pedido sob o argumento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade no título ora combatido, de sorte que,
prima facie
, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Com efeito, as hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária são independentes entre si. No entanto, em não efetuado o depósito integral, direito subjetivo do autor, resta a demonstração dos requisitos da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

O MM. Juiz do feito bem destacou na decisão recorrida que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, de plano, afastar a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

(...)

Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.” (N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“Agravo de instrumento - Ação anulatória de débito tributário - Suspensão da exigibilidade - Artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional - Requisitos da tutela de urgência - ICMS - Recolhimento a menor - Devoluções e trocas - Descumprimento do RICMS/2002 - Probabilidade do direito - Não verificação - Recurso ao qual se nega provimento. 1 - A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, exige a presença concomitante dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 - A inobservância das disposições regulamentares para o lançamento de créditos de ICMS decorrentes de devoluções e trocas de mercadorias afasta a probabilidade do direito da agravante, requisito indispensável à suspensão da exigibilidade do crédito.” (TJ-MG - AI: 10000181396771002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

De sorte que, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito invocado.

Ademais, como informado nas contrarrazões do Agravo, quando da lavratura dos referidos TAD’s, a autora possuía débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal, fator preponderante para ser enquadrada no regime administrativo cautelar.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020